Tribunal: TJSP
Processo: 2042553-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.